Tribunal: CARF
Processo: 11234.720737/2021-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720737/2021-58
ACÓRDÃO
2301-011.476 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de
inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe
ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula Carf no 02.
MATÉRIA QUE NÃO CONSTAVA DA IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO NO
RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, motivo pelo qual ela não poderá ser
apresentada no Recurso, pois houve a preclusão temporal.
GILRAT. CÁLCULO. RAT AJUSTADO PELO FAP.
A alíquota GILRAT é determinada de acordo com a atividade
preponderante de cada estabelecimento da empresa e respectivo grau de
risco, e a partir de janeiro de 2010 deve ser multiplicada pelo FAP.
MULTA QUALIFICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.476 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720737/2021-58
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário, não conhecendo da matéria preclusa e das alegações de
inconstitucionalidade e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, João Mauricio Vital (suplente), Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo
Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 106-023.341 que
julgou, por unanimidade, procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo à CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA – no ano de 2017 – por verificar omissão de informação de salários pagos a
empregado ou contribuinte individual no período.
A ciência do lançamento foi em 27/12/2021 (e-fl. 2).
A impugnação foi apresentada em 12/01/2022 (e-fls. 46 a 72) alegando, segundo
relatório da decisão recorrida que:
Inicialmente, apresenta um resumo dos fatos e alega, em seguida, a ilegalidade do
Auto de Infração pela ausência de preenchimento dos requisitos mínimos para
sua lavratura, por não ter identificado detalhadamente a origem do crédito
lançado, o que acarreta cerceamento de seu direito de defesa, por ofensa ao
contraditório e à ampla defesa.
Citando o art. 10 do Decreto no 70.235/1972, afirma ser clara a lei quando
preceitua que o auto de infração deverá ser lavrado no local da verificação da
falta e no momento em que for constatada, e que, no caso, “essa identificação
não foi detalhada”.
Argui então a nulidade do Auto de Infração, em razão da inexistência de justa
causa para a sua lavratura e, por conseguinte, sua ilegitimidade. Aduz que as
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.476 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720737/2021-58
3
supostas condutas irregulares carecem de propriedade fática, configurando meros
equívocos, que podem ser esclarecidos diante de análises documentais.
Em seguida, afirma a impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária
sobre a remuneração de autônomos, avulsos e contribuintes individuais. A
respeito, diz que a ação fiscal pretende que a cobrança da contribuição faça
incidência sobre a “dívida” apurada, mesmo que ela não seja proveniente de
rendimentos do trabalho, e que não tenha sido “paga ou creditada”, contrariando
o que reza o texto constitucional, no art. 195, I, a.
Alega ser ilegal a cobrança da contribuição sobre a remuneração “devida” a
qualquer prestador de serviço, tendo em conta que não há essa previsão no texto
constitucional, e que, nos Autos de Infração, elas estão sendo exigidas
indiscriminadamente, em conjunto com as provenientes do trabalho.
Cita o histórico da legislação pertinente à matéria, concluindo não haver suporte
legal autorizador da exação, pelo que impugna o valor total da rubrica.
De outra banda, argui a impossibilidade da incidência da alíquota de 2% a título
de contribuição de RAT, posto ter sido inobservada a classificação dos riscos
A respeito, alega a impossibilidade de tributar a remuneração desses segurados,
por falta de suporte legal para tanto, razão pela se impugna o valor total desta
rubrica.
Sobre a contribuição de RAT, aduz que a alíquota utilizada de 2% não observou a
classificação de grau de riscos ambientais do trabalho, na medida em que a
atividade preponderante dos trabalhadores da municipalidade é burocrática, de
modo a que o enquadramento a ser efetuado é no grau de risco “leve”, ao qual
corresponde a alíquota de 1%.
Acresce que o art. 10 da Lei no 10.666/2003 e art. 202-A, do Decreto no
3.048/1999 preveem a redução dessa alíquota em 50%, possibilidade
equivocadamente rechaçada pelas ações fiscais, o que demonstra a ilegalidade
das autuações e a sua nulidade. Cita julgados.
Discorre acerca da ampla defesa e do contraditório, citando dispositivos legais, e
afirma que, no caso, os autos de infração não apresentam nitidamente as
irregularidades supostamente cometidas, não sendo permitido ao contribuinte
identificar detalhadamente a origem do crédito apurado, o que cerceia seu direito
de defesa.
Discorre em seguida acerca da majoração das alíquotas do RAT e argui que o
estabelecimento de alíquotas, incluindo o FAP, por meio de decreto afronta o
texto constitucional, que postula a observância da legalidade estrita em matéria
tributária.
Alega que, mesmo diante da inconstitucionalidade da referida contribuição, todas
as parcelas a ela relativas, do período em comento, foram regularmente quitadas.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.476 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720737/2021-58
4
Em tópico seguinte, o Impugnante discorre acerca das “contribuições
previdenciárias sobre a remuneração de empregados e avulsos (individuais)”.
Citando dispositivos legais, ressalta que nem todas as verbas recebidas pelos
empregados ou prestadores de serviço sofrem incidência da contribuição
previdenciária, como aquelas de caráter indenizatório ou eventual, como por
exemplo o adicional noturno, insalubridade, hora extra, salário-maternidade,
terço constitucional de férias e férias indenizadas, adicional de periculosidade,
salário-família, aviso prévio, salário-educação, auxílio-doença e auxílio creche.
Aduz que a cobrança de contribuição social sobre as referidas parcelas traz sérios
prejuízos aos contribuintes, uma vez que oneram em demasia sua folha de
pagamento, ocasionando enriquecimento ilícito para a União.
Destaca que as exclusões propostas pelo art. 28, §9o, da Lei 8.212/1991 não
constituem rol taxativo.
Afirma ser possível que os autos de infração em tela estejam pautados em
rubricas indevidas, apurando por isso contribuição em valor superior ao
realmente devido, pelo que requer a declaração de inexigibilidade da contribuição
previdenciária sobre tais verbas e, congruentemente, a repetição do indébito, que
lhe é de direito.
Discorre então acerca do cumprimento da lei e dos juros e multas confiscatórias
de 150%, bem como do crime, em tese, de sonegação de contribuição
previdenciária
Nesse sentido, diz que a cobrança de juros e multa nos moldes estabelecidos nos
autos de infração tornam a dívida impagável e dificultam o pagamento parcelado.
Aponta que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) definiu como
entendimento que a evidência da intenção dolosa exigida na lei para a
qualificação da penalidade aplicada há que aflorar na instrução processual,
devendo ser inconteste e demonstrada de forma cabal.
Aduz que os percentuais de multa de 75% a 150% são nitidamente confiscatórios,
sendo a multa aplicada indevida, porque, no caso de sonegação, além da intenção
de lesar o Fisco, essa lesão deve ser feita por meio de qualquer das condutas
tipificadas no art.71 da Lei n. 4.502/1996.
Destaca não haver sonegação em tese, termo utilizado no Relatório Fiscal, ou por
mera presunção, pois, para a caracterização desse instituto, não se admite dúvida,
uma vez que na existência desta, a penalidade deve ser aplicada de forma mais
favorável ao contribuinte, nos termos do art. 112 do CTN.
Repisa que, na aplicação da multa qualificada, deve haver a inequívoca
comprovação do dolo e que os tribunais pátrios têm aceitado a tese de que um
valor tão elevado possui caráter confiscatório e afronta o princípio da
razoabilidade.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.476 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720737/2021-58
5
Alega ser desarrazoada a aplicação de multa punitiva com fundamento de
ausência de competência para tratar sobre inconstitucionalidade (Súmula CARF no
2). Cita julgados e afirma que vêm se consolidando na Corte Suprema, o
entendimento de que multas fixadas em patamar superior ao valor do tributo tem
caráter confiscatório.
Argui que a prerrogativa institucional de tributar, que o ordenamento jurídico
confere ao Estado, não lhe outorga o poder de suprimir ou inviabilizar direitos do
contribuinte, de caráter fundamental, que o protegem de eventuais excessos,
devendo ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Cita a Súmula no 473 do Supremo Tribunal Federal (STF) e o art. 53 da Lei no
9.784/1999, além de doutrina, afirmando que tanto a proporcionalidade quanto a
razoabilidade estão flagrantemente descumpridas no caso das multas qualificadas
de ofício, aplicadas em montante correspondente a 150% do valor devido a título
do tributo.
Cita ainda a Súmula CARF no 14, a Lei no 4.502/1964, a Lei no 4.729/1965 e a Lei
no 8.137/1990, e atesta que, quaisquer que sejam as práticas especificadas como
crime de sonegação, será pertinente uma linha divisória importante: a simples
falta de pagamento de tributo não enseja a caracterização do crime de sonegação
fiscal.
Aduz que a ausência de declaração ou a declaração inexata é a prática punível,
que enseja a caracterização do crime de sonegação fiscal, visto que, embora nas
duas hipóteses o tributo tenha deixado de ser recolhido, a mentira ou a omissão
da informação é o fator de discrimen. No tipo penal da sonegação fiscal, não se
trata de qualquer prestação de informação inexata ou omissão de informação
fiscal, sendo necessário, para sua caracterização, que a conduta seja dolosa.
Repisa que não basta a indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir de
meras presunções, devendo haver a devida comprovação por parte da autoridade
fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo
concreto, sem deixar margem à dúvida, visando impedir ou retardar o
recolhimento do tributo devido. Cita julgados.
Fala sobre fraude e conluio, ressaltando a necessidade da comprovação do dolo
para caracterização desses institutos, assim como na sonegação, e refuta a sua
ocorrência, arguindo a ilegitimidade da multa aplicada. Requer então a redução
das multas e dos juros aplicados.
Ao fim, apresenta seus pedidos: requer a nulidade dos Autos de Infração, a sua
improcedência, a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 151, III, do
CTN. Alternativamente, requer o cancelamento ou a revisão das multas aplicadas.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 84 a 95) e decidiu por não acolher os
argumentos.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.476 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720737/2021-58
6
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
NÃO DECLARADA EM GFIP. LANÇAMENTO.
É devido o lançamento das contribuições previdenciárias apuradas sobre a
remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais não declarada
em GFIP.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando o procedimento fiscal observa a
legislação de regência, explicitando todos os elementos do lançamento e abrindo
prazo para sua contestação pelo interessado.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e
ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao
Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa de ofício qualificada, quando demonstrada a
ocorrência de sonegação, em razão da falta de declaração em GFIP de maior parte
dos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MULTA QUALIFICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento em primeira instância em
22/09/2022 (e-fl. 99). Em 13/10/2022, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 102 a 119,
aduzindo que parte da base de cálculo é formada por verbas de caráter indenizatório, que não
deveria ter sido aplicada a aferição indireta na apuração do crédito tributário devido, que está
incorreta a alíquota RAT do lançamento e questiona a natureza confiscatória da multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.476 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720737/2021-58
7
1
ADMISSÃO E CONHECIMENTO DO RECURSO
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
No recurso são trazidas algumas considerações sobre a impossibilidade de aferição
indireta, todavia, na impugnação nada é mencionado sobre o tema, motivo pelo qual a matéria
está preclusa, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Também não conheço das alegações de inconstitucionalidade da Lei no 8.212, de
1991, da instituição do FAP e da natureza confiscatória da multa, nos termos da Súmula Carf no 2.
2
MÉRITO
2.1 VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO
Alega a recorrente que entre os valores que serviram de base de cálculo da
contribuição, há verbas que correspondem ao terço de férias constitucional, aviso prévio
indenizado e importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença, e que tais valores
não poderiam ser tributados.
Todavia a afirmação é genérica, sem a discriminação de qualquer valor ou prova do
alegado, ônus da recorrente, já que o lançamento foi feito com base no art. 33, da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a aferição indireta e a inversão do ônus da prova.
2.2 ALÍQUOTA DE 2% DA CONTRIBUIÇÃO PARA RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO
Neste ponto a recorrente defende que como sua atividade preponderante são
atividades burocráticas, o risco a que está submetido é leve, ensejando a aplicação da alíquota de
1% sobre a remuneração paga a empregado.
A decisão de piso cita a legislação aplicável ao caso, como o art. 22, II, da Lei no
8.212, de 1991, e art. 202 do Decreto no 3.048, de 1999 – Regulamento da Previdência Social –
RPS, que estabelece as alíquotas de 1%, 2% e 3%, (RAT) conforme o risco seja classificado como
baixo, médio ou grave e determinado pela atividade preponderante da empresa, com base no
número de segurados empregado e trabalhadores avulsos, ajustado pelo FAP – Fator de Acidente
Previdenciário.
No caso do contribuinte o código do FPAS é 582, que corresponde à órgãos do
poder público e equiparados e engloba, União, Estado e Municípios e o valor do RAT é 2%,
ajustado por um FAP de 0,9408.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.476 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720737/2021-58
8
3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa e das alegações de inconstitucionalidade, e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 129
DF CARF MF
Original